Tribunal: TJSP
Processo: 1017289-38.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – R. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – NULIDADE DA SENTENÇA EM VIRTUDE DE SER EXTRA PETITA – INOCORRÊNCIA – AS QUESTÕES APRECIADAS ESTÃO EM FINA HARMONIA COM A PETIÇÃO INICIAL E OS DOCUMENTOS QUE A ACOMPANHAM. EXCESSO DE EXECUÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO NESSE PONTO, POR SE TRATAR DE INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL. MENSALIDADE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 –

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – R. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – NULIDADE DA SENTENÇA EM VIRTUDE DE SER EXTRA PETITA – INOCORRÊNCIA – AS QUESTÕES APRECIADAS ESTÃO EM FINA HARMONIA COM A PETIÇÃO INICIAL E OS DOCUMENTOS QUE A ACOMPANHAM. EXCESSO DE EXECUÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO NESSE PONTO, POR SE TRATAR DE INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL. MENSALIDADE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 – INEXIGIBILIDADE – A EMBARGANTE DEMONSTROU QUE CUMPRIU O AVISO PRÉVIO DE 30 DIAS, JÁ QUE SEU FILHO ESTUDOU NA RÉ ATÉ 31 DE AGOSTO DE 2019 E A MENSALIDADE DE SETEMBRO DE 2019 FOI PAGA, NÃO HAVENDO RAZÃO PARA COBRANÇA DA PARCELA DE OUTUBRO DE 2019, OBJETO DA EXECUÇÃO. – SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO PROVIDA NA PARTE CONHECIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899507
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017289-38.2020.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante TANIA
MARIA CARDOSO DOS SANTOS, é apelado ORGANIZAÇÃO EDUCACIONAL
CONHECER LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: recurso
provido, na parte conhecida, v.u., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) e MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CARLOS GOLDMAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017289-38.2020.8.26.0224 -Voto no 2730
2
VOTO No: 2730
APEL.No: 1017289-38.2020.8.26.0224
COMARCA: GUARULHOS (8a VC)
APTE. : TANIA MARIA CARDOSO DOS SANTOS
APDA. : ORGANIZAÇÃO EDUCACIONAL CONHECER LTDA.
APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO R. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA
NULIDADE DA SENTENÇA EM VIRTUDE
DE SER EXTRA PETITA INOCORRÊNCIA AS QUESTÕES
APRECIADAS ESTÃO EM FINA HARMONIA COM A PETIÇÃO
INICIAL E OS DOCUMENTOS QUE A ACOMPANHAM.
EXCESSO DE EXECUÇÃO
RECURSO NÃO CONHECIDO
NESSE PONTO, POR SE TRATAR DE INOVAÇÃO EM SEDE
RECURSAL.
MENSALIDADE
REFERENTE
AO
MÊS
DE
OUTUBRO DE 2019
INEXIGIBILIDADE
A EMBARGANTE
DEMONSTROU QUE CUMPRIU O AVISO PRÉVIO DE 30 DIAS,
JÁ QUE SEU FILHO ESTUDOU NA RÉ ATÉ 31 DE AGOSTO DE
2019 E A MENSALIDADE DE SETEMBRO DE 2019 FOI PAGA,
NÃO HAVENDO RAZÃO PARA COBRANÇA DA PARCELA DE
OUTUBRO DE 2019, OBJETO DA EXECUÇÃO.
SENTENÇA
REFORMADA. APELAÇÃO PROVIDA NA PARTE CONHECIDA.
Trata-se de recurso de apelação interposto por TANIA
MARIA CARDOSO DOS SANTOS, nos autos dos embargos à execução
que move em face de ORGANIZAÇÃO EDUCACIONAL CONHECER
LTDA., cujos pedidos iniciais foram julgados improcedentes, nos termos da
sentença de fls. 100/102, do MM. Juiz de Direito LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA
MARTINS PEREIRA, que fundamentou sua convicção no fato de que a
execução encontra-se em de acordo com o contrato firmado entre as partes,
não havendo que se falar em excesso de execução ou qualquer outro vício.
Sucumbência infligida à embargante, com honorários advocatícios fixados
em 10% sobre o valor da causa.
Apela a embargante, esclarecendo que seu filho
frequentou a escola embargada até 06 de setembro de 2019, quando
solicitou a transferência para outra unidade escolar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017289-38.2020.8.26.0224 -Voto no 2730
3
Sustenta, preliminarmente, que a sentença é extra
petita, pois fundamentou a validade da cobrança em outro contrato (fls.
74/91), apresentado na impugnação aos embargos de devedor, que não
corresponde ao título executivo. Nesse passo, destaca que o contrato em
questão foi registrado em cartório no dia 23 de setembro de 2019 (fls. 91),
data posterior à assinatura do termo de adesão, que se deu em 26/09/2018.
Ainda nesse sentido, aduz que o contrato acima
referido, embora utilizado na fundamentação da sentença, não possui força
de título executivo, por não está assinado pela executada e por duas
testemunhas.
De qualquer forma, destaca que seu filho estudou até
agosto de 2019 e solicitou a rescisão em 06/09/2018. Logo, conclui que é
indevida a mensalidade de outubro, pois já pagou um mês a mais
(setembro) além do frequentado por seu filho.
No mais, aduz que há excesso de execução, pois o
cálculo de fls. 51 estaria equivocado quanto ao valor dos honorários
advocatícios.
Com contrarrazões, vieram os autos à E. 2a Instância.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
A sentença não é extra petita, pois o contrato de fls.
74/91 integrava o título exequendo (termo de adesão de fls. 36/44),
conforme cláusula 4 do termo de adesão (fls. 40) assinado pela embargante.
Nesse passo, anoto que o fato do contrato de fls. 74/90
ter sido registrado em Cartório após a assinatura do termo de adesão não
favorece a embargante, pois ela não demonstrou que desconhecia suas
cláusulas. Ao reverso, conforme acima destacado, afirmou ter ciência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017289-38.2020.8.26.0224 -Voto no 2730
4
documento.
Por esse motivo, aliás, é irrelevante o fato de a
embargante não ter assinado o contrato de fls. 74/90, bem como o fato de o
documento não estar assinado por duas testemunhas.
Quanto à alegação de excesso de execução em tese
decorrente de cobrança de honorários advocatícios, o recurso não pode ser
conhecido, pois a autora não formulou esta alegação nos embargos de
devedor, inovando em sede recursal, o que é vedado, sob pena de afronta
aos princípios do duplo grau de jurisdição, dispositivo, da adstrição e do
devido processo legal, em suas vertentes contraditório e ampla defesa.
No mérito, contudo, assiste razão à embargante.
Consta dos autos que as mensalidades seriam
honradas de forma antecipada e que o curso seria pago em doze parcelas
(fls. 40), sendo a primeira paga no ato da matrícula (fls. 38).
Restou incontroverso que o filho da embargante
estudou na embargada somente até 31/08/19.
Também há prova de que a rescisão se deu em 6 de
setembro de 2019 (fls. 14) e que a parcela de setembro foi paga (fls. 15).
Logo, é evidente que a embargante cumpriu o aviso
prévio de 30 dias previsto na cláusula 6.1 (i) fls. 78, nada mais devendo à
embargada, de sorte que se impõe o êxito de seu inconformismo.
Do exposto, provejo o recurso, na parte conhecida,
para acolher os embargos à execução e extinguir a execução, determinando
o levantamento de eventuais bloqueio, arresto, penhora ou constrição outra
que tenha gravado o patrimônio da embargante.
Arcará a embargada com as custas e despesas
processuais relativas às duas ações (execução e embargos do devedor),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017289-38.2020.8.26.0224 -Voto no 2730
5
bem como com os honorários advocatícios sucumbenciais devidos aos
patronos da embargante, no total de um mil e trezentos reais hoje (art. 85,
§§ 2o, 8o e 11, do CPC).
Na tentativa de se elidir a oposição de ociosos
embargos de declaração, (i) relembra-se que eles não possuem caráter
infringente; (ii) consideram-se prequestionadas e não ofendidas todas as
normas jurídicas reportadas no curso do feito.
CARLOS GOLDMAN
Relator